Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-64.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentenciado condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa porque, na ocasião dos fatos, ele foi preso com duas porções de maconha, 4 de 'crack' e 39 de cocaína – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40,

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentenciado condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 dias-multa porque, na ocasião dos fatos, ele foi preso com duas porções de maconha, 4 de 'crack' e 39 de cocaína – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente, de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Norma do inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, que se caracteriza tão somente com o 'envolvimento' de menor na prática dos delitos tipificados nos artigos 33 a 37, não se exigindo que esse envolvimento seja mais ou menos intenso, eventual ou constante, resultante de relação hierárquica ou mediante paga ou recompensa – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido, com alteração, de ofício, do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, em razão do decidido pelo STJ no Habeas Corpus no 596.603/SP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001354-64.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
THALES HENRIQUE DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, alteraramo
regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade
imposta ao acusado THALES HENRIQUE DE SOUZA para o semiaberto,
determinando, por fim, seja sua situação prisional ajustada ao regime
fixado nesta decisão, inclusive para os fins do art. 387, § 2o, do Cód. de
Proc. Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
2
VOTO no 16.101
Apelação 0001354-64.2016.8.26.0272
Comarca: ITAPIRA
Apelante: THALES HENRIQUE DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Tráfico de drogas
Sentenciado
condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 166 dias-multa porque, na ocasião
dos fatos, ele foi preso com duas porções de maconha, 4 de
'crack' e 39 de cocaína
Pedido de absolvição, sob o
argumento da insuficiência de provas e, subsidiariamente,
de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40,
inciso VI, da Lei 11.343/06 Autoria e materialidade bem
demonstradas, assim como a destinação das drogas ao
mercado ilícito Norma do inciso VI do artigo 40 da Lei
11.343/06, que se caracteriza tão somente com o
'envolvimento' de menor na prática dos delitos tipificados
nos artigos 33 a 37, não se exigindo que esse envolvimento
seja mais ou menos intenso, eventual ou constante,
resultante de relação hierárquica ou mediante paga ou
recompensa Prisão cautelar do apelante que fica mantida,
nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de
Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de
Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no
acordão. Recurso desprovido, com alteração, de ofício, do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta ao acusado, em razão do
decidido pelo STJ no Habeas Corpus no 596.603/SP.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 255/261 pela i.
Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 2 anos, 2 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 222
dias-multa, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 276,
arrazoando o recurso às fls. 296/392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
3
O i. Advogado requer o “provimento do recuso para o fim excluir
a causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei
11.343/03, por entender que não há provas que o adolescente
participasse do crime, requer, nessa parte, a improcedência da ação,
isso nos exatos termos do artigo 386, VII do Código de Processo
Penal” (fl. 301).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
312/314),
a Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 325/329).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do sentenciado, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução condenatória era a que
se afigurava mais justa e adequada para a causa ante a abundância
de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
THALES HENRIQUE DE SOUZA foi processado e condenado
às penas já mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, “agindo em concurso de agentes, caracterizado
pela unidade de desígnios e união de esforços para a consecução do
fim criminoso, com o adolescente A.S.C., guardava e mantinha em
depósito, para o fim de venda a terceiros, 02 (duas) porções de droga
constatada como Cannabis sativa L., com peso aproximado de 4g
(quatro gramas), 04 porções de cocaína na forma de crack e 39 (trinta
e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de
plásticos, do tipo 'flaconetes', com peso aproximado de 63g (sessenta
e três gramas), tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar” (fl. 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
4
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no exame
químico-toxicológico de fls. 104/107.
A autoria também restou induvidosa, eis que o acusado THALES
confessou o delito quando ouvido em juízo, ocasião em que afirmou
que traficava “para sustentar o seu vício pela maconha... a maconha e
o crack que estavam em sua casa eram de sua propriedade e se
destinavam à venda. No entanto, as 39 porções de cocaína
encontradas em outro endereço não eram de sua propriedade e
afirmou que não tem conhecimento de quem eram. Já trabalhou como
pedreiro e pintor, mas, à época dos fatos, não estava trabalhando...
nunca foi processado anteriormente. O local onde foi abordado é ponto
de tráfico de drogas... o adolescente encontrado no local é seu amigo
de infância e não estava traficando no local” (cf. r. sentença, fl. 258).
O adolescente A.S.C., ouvido apenas na Delegacia de Polícia
(fls. 11/12), disse que “estava conversando com o acusado, em frente
à residência dele, quando avistaram a aproximação da viatura da
Guarda Municipal. Tentou se evadir, ingressando na residência de
THALES, mas foram ambos abordados. Assumiu a propriedade das
porções de crack encontradas no quarto do acusado e afirmou que se
destinariam à venda... THALES desconhecia a existência de tais
porções no interior de sua casa e que lá as guardou porque não havia
outro lugar para acondicioná-las... as porções de maconha localizadas
no quintal da casa do acusado seriam consumidas por ambos, vez que
são usuários da droga. Assumiu, também, a propriedade das porções
de cocaína encontradas na construção próxima à casa do acusado,
dizendo que seriam elas comercializadas pelo valor de R$ 10,00 cada
uma” (cf. r. sentença, fl. 257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
5
As circunstâncias do fato ficaram bem esclarecidas pela prova
oral produzida em juízo, tendo os guardas municipais autores da prisão
narrado de modo convergente como se procedeu a diligência que
redundou na apreensão do entorpecente mencionado na denúncia,
corroborando a versão fática descrita nesta peça acusatória e a
confissão do acusado.
Paulo Roberto Martins de Oliveira, um desses guardas, disse em
juízo que “participou da ocorrência como apoio a outra guarnição, a
qual já havia abordado os indivíduos e encontrado uma quantidade de
entorpecente. Dirigiu-se, com o cão farejador, e, no interior da casa, foi
encontrada uma porção de crack dentro de um colchão no quarto do
réu. A guarnição anterior que estava atendendo à ocorrência era dos
guardas Farabello e Patrícia, tendo ido em apoio com o guarda Paulo
Borges. Salvo engano, eram nove pedras de crack e a outra droga era
maconha. Não se recordou se também havia cocaína. Reconheceu o
acusado, presente na audiência, como sendo o autor do fato. Não tem
conhecimento da origem da abordagem. Também não sabe se o réu
chegou a confessar... as nove porções de crack foram encontradas no
interior da casa do réu, em seu quarto” (cf. r. sentença, fl. 257).
E no mesmo sentido depôs o outro guarda ouvido, Mirovaldo
Farabello, o qual aduziu que “recebeu denúncia anônima de que, no
local dos fatos, estava ocorrendo tráfico de drogas e apontava um táxi
que estaria vendendo ali. Ele ia numa residência na mesma rua,
pegava bastante quantidade de drogas e voltava para vender ali.
Dirigiram-se até o local e, ao chegar na frente da casa do réu, ele e
mais um indivíduo correram para dentro da residência. O outro
indivíduo conseguiu entrar na casa e o réu foi abordado. Indagado
sobre o que estava ocorrendo, o seu genitor saiu e lhe foi pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
6
autorização para entrar no imóvel. Logo na entrada, dentro de um
carrinho, foram encontrados dois tabletes de maconha. Com o apoio
do canil, foram encontradas quatro pedras de crack no colchão no
interior de seu quarto. Posteriormente, dirigiram-se até a casa citada
pela denúncia, na mesma rua, com outro número, e, nessa residência,
foram encontrados 39 pinos de cocaína. O réu, indagado, admitiu que
estava traficando. Já é conhecido dos meios policiais e o local é ponto
de tráfico de drogas... o réu já tem outro envolvimento anterior pela
prática de tráfico... o outro indivíduo é adolescente. A denúncia
anônima mencionava apenas o nome de THALES, mas indicava a
presença de dois indivíduos...” (cf. r. sentença, fl. 257).
Nada nos autos autoriza a conclusão de que esses guardas
tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão
porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos.
Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação
dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou
dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida,
devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos
sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real
capaz de justificar uma falsa incriminação.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
do país:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
7
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro
Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518,
Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito,
exsurgiu claramente das circunstâncias da prisão, em particular a
quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias
apreendidas (2 porções de maconha, com 4 gramas, 4 porções de
crack, com 1,5 gramas, e 39 porções de cocaína, com 63 gramas,
todas embaladas em plástico e prontas para o consumo).
Enfim, diante desses elementos de convicção, é possível
concluir, com tranquilidade, pela inviabilidade do pleito absolutório
deduzido no apelo defensivo.
E o acréscimo das penas decorrente do artigo 40, VI, da Lei
11.343/06 deve ser mantido, visto que a causa de aumento definida na
norma se caracteriza com a mera prática de conduta equivalente a
“envolvimento” de menor na prática dos delitos tipificados nos artigos
33 a 37, não se exigindo que esse envolvimento seja mais ou menos
intenso, eventual ou constante, resultante de relação hierárquica ou
mediante paga ou recompensa.
Em outras palavras, para a sua caracterização, basta a prova de
que o agente maior de dezoito anos deliberou praticar conduta delitiva
prevista na Lei Antidrogas na companhia/presença de adolescente, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
8
invés de adotar o comportamento contrário exigido pelo ordenamento
jurídico, isto é, o de evitar qualquer envolvimento do menor na
atividade do tráfico.
Trata-se, de fato, de norma incriminadora de natureza formal,
que independe da demonstração de que o menor tenha praticado
condutas-núcleos dos mencionados tipos penais, ou que tenha se
corrompido em razão dos atos praticados, porque o legislador, ao
institui-la, procurou antecipar a barreira de proteção do bem jurídico
que o tipo principal visa proteger (a “saúde pública”), por considerar
mais grave a conduta de comercializar entorpecentes com
envolvimento de menores de idade, já essa situação incrementa
sensivelmente o risco de que sofram as consequências nefastas dessa
atividade.
Claro está que o legislador teve em mente o perigo representado
pelo contato direto dos menos com a perniciosa atividade do tráfico de
drogas, na medida em que, como amplamente sabido, os jovens
(menores de idade) são mais susceptíveis a sofrer as consequências
do contato direto com as drogas, eis que possuidores de arcabouço
psicológico mais frágil do que o dos indivíduos adultos.
De resto, considerando-se que não veio aos autos prova alguma
de que o adolescente se envolvera anteriormente na prática de outros
atos infracionais, seria absolutamente imprópria a suposição de que
estivesse previamente corrompido.
Ora, todo cidadão brasileiro, maior ou menor de idade, deve ser
considerado honesto para os fins penais até prova em contrário1, sob
pena de violação dos postulados garantidores dos direitos individuais,
bem como das regras constitucionais de proteção à cidadania,
1 De fato, nem mesmo em detrimento dos agentes maiores de idade se admite a pecha de “maus antecedentes” quando não há
prova suficiente de envolvimento com a prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
9
notadamente a norma do art. 3o da Constituição Federal, que elenca
os "objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil", entre
eles o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação".

Portanto, o que importa considerar, com vista ao reconhecimento
da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei Antidrogas,
é que o adolescente não contava 18 anos na época dos fatos, sendo
merecedor, portanto, de proteção especial do Estado (garantida pela
Lei 8.069/90, com a qual, aliás, não se coaduna a presunção de que é
desonesta por ausência de prova quanto à sua honestidade), não
podendo ser vitimado uma segunda vez com a presunção de que
estava corrompido anteriormente à prática do crime em comparsaria
com o apelante.
Por outro lado, ainda que a defesa não tenha formulado pedido
de alteração do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de
liberdade e de substituição desta por restritivas de direitos, impõe-se
considerar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas
Corpus no 596.603/SP, da Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, na sessão realizada em 8.9.2020, concedeu a ordem,
atribuindo-lhe excepcional efeito coletivo para que os presos que “se
encontrem na mesma situação (condenados, por delito de tráfico
privilegiado, a 1 ano e 8 meses, em regime fechado)” sejam
beneficiados com o regime aberto.
Constou do r. decisório proferido pelo Ministro que,
18. Em suma, diante da mesma situação factual - tráfico de pequena monta, agente
primário, sem antecedentes penais, sem prova de vínculo com organização criminosa e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
10
exercício de atividade criminosa (que não seja, é claro, a específica mercancia ilícita eventual que
lhe rendeu a condenação) -, há de reconhecer-se que: 18.1. A Lei n. 7.210/1984 (Lei de
Execuções Penais), em seu art. 112, § 5o (com a redação que lhe conferiu a Lei n. 13.964/2019) é
expressa em dizer que "§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo,
o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006";
18.2. (...)18.3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores - quer por meio de Súmulas (verbetes n.
718 e 719 do STF e 440 do STJ), quer por meio de julgamentos proferidos pela composição Plena
do Supremo Tribunal Federal, seguidos por inúmeros outros julgamentos da mesma Corte e do
STJ - é uníssona e consolidada no sentido de que: 18.3.1. Não se pode impor regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade
abstrata do delito e sem a idônea motivação, que não pode decorrer da mera opinião do julgador;
18.3.2. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4o, da Lei n.
11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial
aberto ou, excepcionalmente, em semiaberto, desde que por motivação idônea, não decorrente da
mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador; 18.3.3. O
condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e nas ressalvas da alínea anterior, faz
jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 18.3.4. O autor do crime
previsto no art. 33, § 4o da LAD não pode permanecer preso preventivamente, após a sentença
(ou mesmo antes, se a segregação cautelar não estiver apoiada em quadro diverso), porque: a) O
Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal - e copiosa jurisprudência das Cortes Superiores -
afastou a vedação à liberdade provisória referida no art. 44 da LAD; b) Não é cabível prisão
preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do
Código de Processo Penal; c) O tempo que o condenado eventualmente tenha permanecido preso
deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
(art. 387, § 2o do CPP), o que, a depender do tempo da custódia e do quantum da pena arbitrada,
implicará imediata soltura do sentenciado, mesmo se fixado o regime inicial intermediário, ou seja,
o semiaberto (dado que, como visto, não se mostra possível a inflição de regime fechado ao autor
de tráfico privilegiado). 19. Essas são, portanto, as diretrizes que devem ser observadas - e
normalmente o são, pela maioria de juízes e tribunais de todo o país -, por decorrerem de
precedentes qualificados das Cortes Superiores (súmulas de jurisprudência, julgamentos pelo
Tribunal Pleno do STF, recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos do STJ, e
extraordinários em repercussão geral, pelo STF), sobre questões jurídicas assentadas a partir da
mesma situação fática, sempre ressalvada, naturalmente, a eventual indicação de
peculiaridades do caso examinado, a permitir, mediante idônea e responsável motivação,
distinguir a hipótese em julgamento da que fora decidida nos referidos precedentes [sem
destaque no original]
No caso concreto, cabe considerar que, embora o sentenciado
THALES HENRIQUE seja primário, sem antecedentes desabonadores,
não existindo prova de seu vínculo com organização criminosa ou de
sua dedicação ao exercício de atividade criminosa, foi ele preso na
posse de significativa quantidade de drogas de espécies diversas
(maconha, cocaína e crack), contexto que autoriza a fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da sua pena carcerária, nos
termos do disposto na parte final do item 19 da decisão acima
mencionada (HC no 596.603/SP, STJ).
A partir das circunstâncias acima mencionadas e considerando
ainda que o sentenciado praticou o delito contando com o
“envolvimento” de um menor, tem-se que é inviável a substituição da
pena corporal por outras restritivas de direitos, porquanto esta medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
11
seria claramente insuficiente (v. art. 44, III, do Código Penal) para
atender os fins de repressão e prevenção próprios das penas previstas
na mencionada lei especial .
Quanto a esse último aspecto, há que considerar que os
benefícios do art. 44 do Cód. Penal foram instituídos no ordenamento
jurídico brasileiro (pela no Lei 9.714/98) com o fim de evitar o
encarceramento nas situações em que se pode vislumbrar caminhos
alternativos para a busca dos fins do Direito Penal. Não como uma
licença indiscriminada para não punir.
De fato, ao elaborar a Lei 9.714/98 (“Lei das penas
alternativas”), o legislador brasileiro nada mais fez do que modernizar
o sistema de penas do longevo Código Penal, nele introduzindo as
modernas alternativas penais experimentadas nas últimas décadas em
diversos países, as quais vem sendo adotadas gradativamente por
toda a comunidade internacional como resultado do trabalho da
Organização das Nações Unidas em prol de sua propagação (com
destaque para a elaboração das “Regras de Tóquio”) pelos sistemas
jurídicos de todo o planeta (nesse quadro cabe também destacar a
tendência recente de uniformização das legislações penais dos países
democráticos, no sentido de englobar institutos oriundos do direito da
“Common Law” e do nosso sistema “romano-germânico” voltados a
despenalização de algumas condutas menos graves, a substituição
das penas corporais por penas alternativas e, ainda, a humanização
das penas corporais)2.
2 Segundo EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Regras de Tóquio Comentários às Regras Mínimas das Nações Unidas sobre as
medidas não-privativas de liberdade, Introdução. São Paulo: Edições Paloma, 1998, págs. 27 e 29, a preocupação da Organização
das Nações Unidas em adotar as tais “regras de Tóquio” derivou principalmente da conclusão de que “a cadeia deve ser reservada
àqueles que pratiquem delitos mais graves e sejam perigosos”; que “A prisão, que por si mesma é dispendiosa, acarreta outros
custos sociais”; e que “é melhor impor sanções e medidas não-privativas de liberdade como condição para que as penas sejam
proporcionais ao delito cometido pelo delinquente e propiciem maiores possibilidades de reabilitação e reinserção construtiva na
sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
12
Sem dúvida foram essas inovações
que ocupam espaço
importante, mas restrito, na Polícia Criminal hodierna e são,
naturalmente, merecedoras de prestígio que inspiraram as reformas
legislativas que introduziram as novas alternativas e critérios de
aplicação das penas (ressalte-se o avanço trazido pelas Leis 9.099/95
e 9.714/98), especialmente com relação às infrações de menor
gravidade, de acordo com parâmetros estabelecidos claramente em lei
e com participação do órgão acusatório.
Não
devem,
porém,
as
mencionadas
tendências,
ser
interpretadas segundo uma visão geral e absoluta, voltada à supressão
ou redução extremada dos mecanismos de proteção social que
implicam no afastamento do indivíduo do convívio social3.
Ao
contrário,
paralelamente
à
expansão
dos
institutos
alternativos à prisão, se vem observando nos últimos anos,
impulsionada pela grande disseminação da criminalidade transnacional
gerada pela “globalização”, uma tendência ao enrijecimento das
sanções de privação da liberdade para determinados delitos, como os
de tráfico de entorpecentes, sequestros etc., acompanhada de uma
reavaliação dos objetivos que se pode alcançar com tal espécie de
sanção.
A esse respeito, CLAUS ROXIN4, enfocando a evolução do
Direito Penal a partir de 1975, observa que “no âmbito dos fins da pena
tem prevalecido a teoria da prevenção geral em grande parte da
doutrina... porque uma concepção da pena orientada a correção
individual não se concilia bem com a tendência de minimizar os riscos
3 De fato, não parece que prosperam as propostas “minimalistas” ou “abolicionistas” como as preconizadas por LUIGI FERRAJOLI
em Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, 3a ed - versión española (título original “Diritto e ragione - Teoria del garantismo
penale”). Valladolid: Ed. Trotta, 1998.
4 La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
13
na sociedade. Os eventuais déficits de personalidade do autor
individual, frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm
desde logo um papel mais limitado que o asseguramento da sociedade
em seu conjunto. Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco
têm conseguido até o momento resultados convincentes com os
autores dos delitos clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto,
os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz facilmente a
resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é verdade,
tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos, em termo
de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de vista da
garantia de uma segurança mínima suficiente para a sociedade”.
E, como acrescenta ANTONIO GARCÍA-PABLOS DE MOLINA5,
desde os anos setenta vem se formando na doutrina nos países
anglo-saxões, em particular - um consenso em torno da ideia de que a
ressocialização (antes apresentada como objetivo a ser perseguido
com a privação da liberdade do agente do crime) é utópica e por isso
não deve ser vista como fundamento principal da pena6.
Deflui-se de tudo, portanto, que o novo enfoque jurídico-penal
que deriva do movimento (como dito, produzido nas últimas três
décadas) em prol da reavaliação dos fins das sanções penais de
privação de liberdade, se estabiliza no sentido de priorizar-se as
finalidades de prevenção geral (defesa social) em detrimento da
prevenção social (ressocialização do agente), fundamentando a
introdução de mecanismos de mediação/conciliação (por meio da
transação penal, reparação do dano etc.) para os delitos de menor
gravidade social e, ao mesmo tempo, o enrijecimento da resposta
5 Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas”, 3a ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, op. cit., págs.
65-66.
6 No mesmo sentido SANTIAGO MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág.
56, para quem “em relação aos delinquentes convictos, políticos, terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
14
estatal para os que atentam de modo mais contundente à segurança
coletiva.
Daí não ser possível equiparar o movimento em prol da redução
da interferência do Direito Penal (por meio da “descriminalização” de
algumas condutas ou o abrandamento das sanções de privação de
liberdade e introdução de penas alternativas), quer ao mencionado
“abolicionismo”, quer a outras manifestações extremadas que afloram
naturalmente no curso do debate travado nesse campo, fazendo-se
necessária a crítica àqueles que, inclinados a uma compreensão
simplificada da dinâmica da evolução do Direito Penal, trilham o
caminho da generalização dos conceitos, estendendo a cultura do
abrandamento dos limites da repressão aos delitos de qualquer
espécie, praticados por agentes que já revelaram clara propensão à
senda do crime.
Por fim, a prisão cautelar do sentenciado deve ser mantida, uma
vez que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Cód. de
Processo Penal reconhecidos por ocasião da prolação da r. decisão
hostilizada (v. art. 387, § 1o, do CPP).
Não se desconhece que o C. Supremo Tribunal Federal, ao
julgar as Ações Diretas de Constitucionalidades de nos. 43, 44 e 54, no
dia 7.11.2019, firmou o entendimento contrário à execução antecipada
da pena, assentando a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal (redação dada pela Lei no 12.403/2011), conforme se
verifica da tira de julgamento publicada em 26.11.2019, no sítio
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor:

“O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
15
procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de
Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente
procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 07.11.2019”.
Sem embargo, observa-se que no julgamento das referidas
ações de controle abstrato o Pleno da Suprema Corte limitou-se a
afirmar a impossibilidade de determinação do imediato cumprimento da
pena como consequência automática de condenação pronunciada ou
confirmada em Segundo Grau de jurisdição, o que não implica a
proibição de decretação
ou manutenção
da prisão cautelar do
condenado nessa oportunidade, desde que presentes os requisitos
que a autorizam, os previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal, cuja vigência segue intocada no ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, o pronunciamento enfático do i. Ministro
LUIZ EDSON FACHIN7, pouco após a conclusão do mencionado
julgamento, a saber:
"Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por
condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que
retira-se o fundamento que até agora era majoritário e a partir de agora os juízes
decretarão ou não as prisões cautelares".
No caso em apreço, THALES HENRIQUE foi surpreendido
trazendo consigo para fins de comercialização diversas espécies de
entorpecentes, inclusive o crack, a espécie que mais rapidamente se
expande no meio social8.
De fato, em que pese a orientação do legislador constitucional
no sentido da conveniência do início da execução das penas criminais
7 Conforme matéria intitulada “Toffoli e Fachin dizem que não haverá liberação automática de presos em segunda instância”,
publicada no dia 07/11/2019, às 22h09, no sítio eletrônico “TV Globo e G1”, por Mariana Oliveira e Rosanne D'Agostino. Vide
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/07/toffoli-e-fachin-dizem-que-nao-havera-liberacao-automatica-de-presos-em-segunda-
instancia.ghtml.
8 Conforme matéria publicada na Revista Discovery Magazine, janeiro de 2005, edição no 6, Ed. Synapse, pág. 25, essa droga “pode
provocar a dependência psíquica em menos de um mês e matar em um ano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
16
somente após o trânsito em julgado da decisão condenatória, não
descuidou o legislador de consagrar, em diversos dispositivos
constitucionais9, o direito à vida, à segurança, à liberdade, à dignidade
humana e ao bem-estar dos cidadãos do país, inclusive autorizando
expressamente a prisão cautelar10.
Em casos como o presente, portanto, é indispensável que o
aplicador da lei atue no sentido de conferir mínima eficácia à atividade
jurisdicional e, sem descuidar do entendimento recentemente exarado
pela Corte Suprema do país acerca do alcance do artigo 283 do
Código de Processo Penal, realize uma ponderação dos
bens/interesses em conflito é dizer, o natural interesse do condenado
em livrar-se do cumprimento da pena a ele imposta e o real interesse
social de que as proibições penais sejam efetivas e, como ensina
CANOTILHO11, “em face dos dados normativos e factuais, obter a
solução justa para o conflito de bens”.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado
de “vago” e “impreciso”12, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social13, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
9 Constituição Federal de 1988, Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”; art.
1o: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;...”; art. 5o: “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:...”; art. 6o: “São direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição...” etc.
10 CF, art. 5o, LXVI: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;...”.
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2a ed. Coimbra: Editora Almedina, 1998, pág.
1109. Segundo o autor, “as ideias de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (balancing) surgem em todo o lado onde haja
necessidade de 'encontrar o Direito' para resolver 'casos de tensão' (Ossembühl) entre bens juridicamente protegidos”.
12 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal
de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica de emergência”
etc.
13 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
17
de crime, numa dada conjuntura14.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América15, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere se
presente a necessidade de garantir a ordem pública16.
De fato, a lei norte-americana17 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores que
o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso faz
jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-se
à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente18; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
14 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
15 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
16 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que “não
há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a respeito,
Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
17 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.
18 O 9o Circuito de Apelação dos EUA
que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça, publicado
no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo, pois, suficiente
a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
18
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)19.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar20, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do que
aquele que se projeta apenas sobre as consequências da violência ou
ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que extrapola
a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de determinadas
condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de
19 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de US$100.000
e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor estipulado a título de
“promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para assegurar o juízo quanto
ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em fiança (cf. Fiança Criminal e
Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
20 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
19
terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de
entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em pressuposto de
prisão cautelar “como imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade
abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na
perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto,
o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre
necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do
meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do
conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim
como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente
à noção de acautelamento do meio social” (STF, HC 104877, Segunda
Turma, Relator Min. AYRES BRITTO, julgado em 01/03/2011HC
10487721).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que restou
comprovada a prática pelo agente de crime sobre o qual pesa a mais
severa repugnância social (como amplamente reconhecido, o tráfico
de entorpecentes constitui causa direta do alastramento da violência
urbana nas últimas décadas), impende seja a THALES HENRIQUE
imposta a obrigação de permanecer custodiado até que se opere o
trânsito em julgado da decisão condenatória
sem prejuízo,
evidentemente, de que o tempo de prisão seja futuramente detraído do
total da pena.
Mas não é só. Considerando-se que sobre THALES HENRIQUE
pende agora uma condenação penal, com a concretização de sua
culpabilidade e quantificação de pena corporal a ser iniciada em
21 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
20
regime semiaberto, é razoável supor que ele se sinta agora
definitivamente inclinado a adotar a fuga do distrito da culpa como
meio de furtar-se ao cumprimento dessas severas sanções, talvez para
prosseguir alhures na prática de crimes semelhantes e, como é de
todos sabido, ante a ausência de registros criminais unificados no país,
bastaria a ele refugiar-se em outra unidade da federação para lograr
esse desiderato.
Acerca da possibilidade de fuga do acusado, afirmava o saudoso
BASILEU GARCIA22 que “o fim mais saliente da prisão preventiva é
evitar-se que o indiciado fuja. Ante essa eventualidade, assentada
plausivelmente, é impossível deixar de reconhecer-se legítima e justa a
providência”.
Na verdade, em todas as legislações dos países democráticos
há previsão de prisão cautelar voltada a assegurar a aplicação da lei
penal ante a perspectiva de fuga do acusado, a continuidade da prática
de crimes e a preservação das provas e do regular andamento do
processo. Assim, por exemplo, o artigo 112-A do Código de Processo
Penal da Alemanha, que prevê como requisito da prisão preventiva o
“perigo de que, antes do julgamento, [o acusado] cometerá mais
delitos relevantes do mesmo tipo ou continuará o delito”, assim como a
“prevenção do perigo ameaçador”; o artigo 503, § 2o, do Código de
Processo Penal Espanhol (Ley de Enjuiciamiento Criminal), que alude
ao “alarme social que a prática do delito haja provocado ou a
frequência com que sejam cometidos fatos análogos”; e, também, o
CPP português, que autoriza a medida se houver “fuga ou perigo de
fuga; perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do
processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou
22 Comentários ao Código de Processo Penal, 1945. Rio de Janeiro: Forense, V. 3, p. 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
21
veracidade da prova; ou perigo, em razão da natureza e das
circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, de que este
continue a atividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a
tranquilidade públicas”.
Nos Estados Unidos, a preocupação com a efetividade da
distribuição da Justiça Criminal nunca impediu que o Estado pudesse
exercer o direito de custodiar o indivíduo nas hipóteses em que é
provável a sua fuga e a frustração do objeto do processo. Na
Constituição norte-americana, desde o “Bail Reform Act of 1984” está
assentado que o Juiz, antes de conceder liberdade provisória, com ou
sem fiança, ao agente preso em flagrante, deve levar em conta dois
aspectos fundamentais: a probabilidade de que o agente possa vir a
praticar novos delitos ou furtar-se à aplicação da lei penal (“the person
may flee or pose a danger to any other person or the comunity”)23.
Em suma, a prisão cautelar de THALES HENRIQUE é também
necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tal como previsto
no art. 312, cc. os artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Processo
Penal.
Por último, e embora fosse desnecessário dizê-lo porque o
caso em apreço não destoa de outros milhares em que este Relator
atuou ao longo de mais de quarenta anos de trabalho em carreiras
jurídicas públicas , mas sobretudo em face do momento agudo que
atravessa o país, marcado por seguidas tentativas de coactar-se o livre
exercício das atividades de polícia judiciária, ministerial e jurisdicional
por meio de leis e projetos de leis diversos, há que registrar que a
23 Como destaca WEINBERG, John L., The Federal Bail and Detection Handbook, 1990. New York City: Practing Law Institute, págs.
13-16, o entendimento predominante em nada menos que onze das doze Cortes de Apelação do “Circuito Federal” dos EUA (isto é, a
Justiça Federal norte-americana) é o de que o réu que aguarda sentença, ou a decisão de recurso contra a condenação, somente
pode permanecer em liberdade se não houver probabilidade de que irá fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001354-64.2016.8.26.0272
22
decisão ora proferida exprime real convicção acerca dos indícios e
provas disponíveis nos autos acerca dos fatos litigiosos, extraída com
a independência e imparcialidade que decorrem da ordem
constitucional vigente (artigos 5o, LV, e 95, I, II, III, da CF/88) e dos
tratados internacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil24.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e, de ofício, altero o regime inicial para o cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta ao acusado THALES HENRIQUE DE
SOUZA para o semiaberto, determinando, por fim, seja sua situação
prisional ajustada ao regime fixado nesta decisão, inclusive para os
fins do art. 387, § 2o, do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator
24 Vide o art. 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de
Dezembro de 1948, em Paris (Resolução 217 A-III da Assembleia Geral), que o Brasil firmou na mesma data; o artigo 14.1 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas em 16 de Dezembro
de 1966, em Nova Iorque (Resolução n. 2.200-A XXI), ratificado pelo Brasil por meio do Decreto-Legislativo no 226, de 12 de
dezembro de 1991; a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena (Áustria)
em 20 de dezembro de 1988, ratificada pelo Brasil pelo Decreto no 154 de 26 de junho de 1991; a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York (EUA) em 15 de novembro de 2000, ratificada pelo Brasil pelo
Decreto no 5.015, de 12 de março de 2004; e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção adotada pela Assembleia-Geral
das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003, em Mérida (México), ratificada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006.